Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-55.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000355-55.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SHEILA CRISTINA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. CONDENAÇÃO LIMITADA AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR EVIDENCIADO. QUALIFICADORA DE ESCALADA PROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Ré SHEILA CRISTINA GONÇALVES, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Ipirá/BA que a condenou à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 03 (três) crimes de furto qualificado em continuidade delitiva e 03 (três) crimes de corrupção de menor, na forma do art. 69 do CP.

2. A denúncia descreveu que, em 12.02.2025, por volta das 15h, na Rua Agripino Fontoura, n.º 71, Baixa Grande/BA, a Acusada, em coautoria com o adolescente Kaique Henrique Gonçalves de Santana Pires, subtraiu bens de Jasom da Silva Estrela mediante escalada. A Autoridade Policial constatou que a Acusada e seu filho de 12 anos foram detidos por populares. Inquiridos, ambos assumiram que aquela era a terceira vez que furtavam o imóvel. A Acusada indicou que outros itens furtados estavam em sua residência em Mundo Novo, onde foi operada apreensão adicional. O
Parquet
imputou, assim, os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, CP) e corrupção de menor (art. 244-B, ECA), na forma do art. 70 do CP.

3. A Defesa requereu: a nulidade da sentença quanto aos crimes não descritos na denúncia; a aplicação da fração máxima de redução da tentativa; o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do CP; o reconhecimento do furto privilegiado; a absolvição quanto ao art. 244-B do ECA; o redimensionamento da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo, aplicação da fração máxima da tentativa, incidência do furto privilegiado e afastamento da continuidade delitiva; a substituição da pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

4.

Há sete questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou o princípio da correlação entre acusação e sentença ao condenar a Ré por fatos não descritos na denúncia; (ii) definir se a fração de redução da tentativa deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços); (iii) analisar se a qualificadora de escalada pode subsistir sem perícia técnica; (iv) estabelecer se estão presentes os requisitos do furto privilegiado; (v) verificar se há prova suficiente para condenação pelo crime de corrupção de menor; (vi) examinar se as circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na dosimetria; e (vii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

5. O princípio da correlação, decorrente do contraditório e da ampla defesa, vincula o julgador aos fatos descritos na denúncia. A peça acusatória delimita o
thema decidendum
e fixa o âmbito cognitivo do processo. A denúncia descreveu exclusivamente fatos ocorridos em 12.02.2025. A sentença, contudo, reconheceu 06 (seis) crimes, incluindo 02 (dois) furtos consumados anteriores jamais individualizados quanto a datas, circunstâncias ou bens subtraídos. A confissão não supre a ausência de descrição fática. O Ministério Público reconheceu expressamente a irregularidade nas contrarrazões recursais.

6. A tentativa foi corretamente dimensionada. A Ré apoderou-se dos objetos e foi interceptada durante a fuga, caracterizando
iter criminis
avançado. Aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se adequada. Incidência do princípio da
non reformatio in pejus
impede reconhecimento da consumação.

7. A qualificadora de escalada subsiste. Prova oral robusta demonstra a transposição de muro. Jurisprudência do STJ admite excepcional dispensa de perícia quando comprovada por outros meios idôneos.

8. A aplicação do furto privilegiado é inviável, diante da inexistência de avaliação precisa dos bens. Tratam-se, de todo modo, de bens de valor significativo, sendo ônus probatório da defesa quanto ao pequeno valor.

9. O crime de corrupção de menor ficou caracterizado nos autos, tratando-se de delito formal que prescinde de efetiva degradação moral (Súmula 500/STJ). A participação do adolescente de 12 anos na prática delitiva restou comprovada.

10. A culpabilidade elevada subsiste em razão do deslocamento intencional entre municípios para prática delitiva, evidenciando planejamento e maior censurabilidade.

11. A personalidade voltada à prática criminosa foi valorada com base em outras ocorrências policiais, violando a Súmula 444/STJ, sendo cabível seu afastamento.

12. As consequências do crime restringiram-se ao prejuízo patrimonial inerente ao tipo, configurando
bis in idem
atribuir-lhe desvalor.

13. As circunstâncias revelam gravidade especial pela subtração de material escolar pertencente aos filhos da vítima, transcendendo o desvalor típico ordinário.

14. Pena-base redimensionada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão quanto ao furto qualificado e 01 (um) ano e 09 (nove) meses quanto à corrupção de menor.

15. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses, e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias, respectivamente.

16. Na terceira fase, aplica-se a redução de 1/3 (um terço) pela tentativa ao furto, alcançando pena provisória de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias.

17. Pela regra do concurso formal (art. 70 do CP), exaspera-se a pena mais grave em 1/6 (um sexto), fixando-se reprimenda definitiva de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

18. Regime inicial semiaberto adequado à quantidade de pena e valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 3.º, do CP.

19. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos inviável ante vedação expressa do art. 44, inciso III, do CP.

IV. Dispositivo e tese

20. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nulidade parcial da sentença quanto a 02 (dois) crimes de furto qualificado consumados e 02 (dois) crimes de corrupção de menor não descritos na denúncia, subsistindo condenação exclusivamente pelos fatos de 12.02.2025, e redimensionar a pena para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. Configura mutatio libelli vedada a condenação por fatos não descritos na denúncia, ainda que revelados em confissão judicial, sendo indispensável aditamento acusatório e contraditório específico. 2. A inobservância da Súmula 444/STJ e a dupla valoração de circunstâncias inerentes ao tipo penal constituem vícios na dosimetria que impõem redimensionamento da pena.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 14, II, 29, § 1º, 33, § 3º, 44, III, 59, 65, III, "d", 69, 70, 71, 155, §§ 2º e 4º, II; CPP, arts. 167, 383, 384, § 2º; Lei 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 444, 500 e 582; STF, Tema 934; STJ, AgRg no AREsp 2.284.317/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.10.2025; STJ, HC 179.961/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 03.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º 8000355-55.2025.8.05.0106
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal, Júri, Execução Penal e Infância e Juventude da Comarca de Ipirá/BA, em que figura, como
Apelante
SHEILA CRISTINA GONÇALVES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

D
AR
PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para DECLARAR a nulidade parcial da sentença no ponto em que reconheceu 02 (dois) crimes de furto qualificado consumados e 02 (dois) crimes de corrupção de menor não descritos na denúncia – subsistindo a condenação exclusivamente quanto aos fatos de 12.02.2025: 01 (um) crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4.º, inciso II c/c o art. 14, II, CP) e 01 (um) crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CP (concurso formal); bem como para AFASTAR a valoração negativa das circunstâncias judiciais “personalidade do agente” e “consequências do crime”, reajustando a sanção privativa de liberdade definitiva para 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença fustigada em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora